Tribunal: TJPA
Processo: 0014575-80.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTIGO 171 DO CÃDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS COMPROVAM QUE O MEDIDOR DE CONSUMO FOI VIOLADO, ESTANDO SUA TAMPA SEM SELO E ABERTA, APRESENTANDO EM SEU DISPLAY A INFORMAÃÃO 0.0 PARA O VALOR DE CORRENTE DA FASE C, MESMO HAVENDO CORRENTE NESTA FASE, TENDO A PERÃCIA CONCLUÃDO QUE A INSTALAÃÃO PERICIADA ESTAVA FRAUDADA E QUE A ADULTERAÃÃO FOI REALIZADA DOLOSAMENTE E POR PESSOA DE CONHECIMENTO TÃCNICO NO ASSUNTO, SENDO NECESSÃRIA ESCALADA. A FRAUDE E A ADULTERAÃÃO DO MEDIDOR PARA QUE NÃO MARQUE CORRETAMENTE O CONSUMO ESTÃO FORTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, O QUE CARACTERIZA O CRIME DE ESTELIONATO, CONFORME CONCLUIU A QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA â STJ. 2. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. TENHO COMO CORRETA A APLICAÃÃO DE MULTA OU UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÃZO DA EXECUÃÃO DETERMINAR AQUELA QUE MELHOR CABE AO CASO CONCRETO. 3. MATÃRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÃRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014575-80.2018.8.14.0401
ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JOÃO DE JESUS LOBO PANTOJA
REPRESENTANTE: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO - OAB/PA 14.062
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL.
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS COMPROVAM QUE O MEDIDOR DE CONSUMO FOI VIOLADO, ESTANDO SUA TAMPA SEM SELO E ABERTA, APRESENTANDO EM SEU DISPLAY A INFORMAÇÃO 0.0 PARA O VALOR DE CORRENTE DA FASE C, MESMO HAVENDO CORRENTE NESTA FASE, TENDO A PERÍCIA CONCLUÍDO QUE A INSTALAÇÃO PERICIADA ESTAVA FRAUDADA E QUE A ADULTERAÇÃO FOI REALIZADA DOLOSAMENTE E POR PESSOA DE CONHECIMENTO TÉCNICO NO ASSUNTO, SENDO NECESSÁRIA ESCALADA. A FRAUDE E A ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR PARA QUE NÃO MARQUE CORRETAMENTE O CONSUMO ESTÃO FORTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, O QUE CARACTERIZA O CRIME DE ESTELIONATO, CONFORME CONCLUIU A QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. POSSIBILIDADE.
TENHO COMO CORRETA A APLICAÇÃO DE MULTA OU UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELA QUE MELHOR CABE AO CASO CONCRETO.
3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relato
ra
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014575-80.2018.8.14.0401
ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JOÃO DE JESUS LOBO PANTOJA
REPRESENTANTE: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO - OAB/PA 14.062
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOÃO DE JESUS LOBO PANTOJA
, por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (fls. 90/95-v), que o condenou a cumprir pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 171,
caput
, do CP.

Na
denúncia,
fls. 02/04, o Ministério Público relatou que no dia 28/06/2018, por volta das 11:00 horas, um perito do Centro de Perícias Renato Chaves, em companhia de funcionários e terceirizados da Rede CELPA, bem como de um policial militar, em equipe, participavam de um trabalho de fiscalização da Concessionária e vistoriaram a unidade consumidora nº 2000216971, registrada na razão social J. de L. Pantoja EPP, com nome de fachada Top mais Calçados, de propriedade do denunciado João de Jesus Lobo Pantoja e situada na Rua Augusto Correa, nº1006, Bairro do Guamá, Belém-PA.

No transcurso da vistoria foi detectado furto de energia elétrica, pois a unidade consumidora supracitada apresentava instalação fraudada, estando a tampa da caixa do medidor sem selo e aberta, o display com a informação 0.0 para o valor de corrente da fase C, mesmo havendo corrente e com a base furada na parte posterior, por onde foi seccionada a fiação da fase C, logo, sem registro do consumo de energia de tal fase, conforme constatado pelo laudo pericial.

O acusado se apresentou como proprietário do imóvel e acompanhou a inspeção, em que também se concluiu ter sido o ato praticado dolosamente e executado por pessoa com conhecimento técnico do assunto, mediante escalada.

Entendendo ter restado comprovados autoria e materialidade do crime tipificado no art. 155, § 3º , do Código Penal, apresentou o Ministério Público a denúncia requerendo sua procedência

para condenação do então denunciado.

Verificando que o então denunciado preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no art. 89 da Lei 9.099/95, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo.

Às fls. 11/11v, Termo de Audiência de Suspensão Condicional do Processo, momento em que o acusado se manifestou pela não aceitação da proposta. Na ocasião, a magistrada recebeu a denúncia.

Às fls. 69/70, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Em
sentença
, fls. 90/95v, ao considerar o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, bem como tratar-se de
emendatio libelli
; a magistrada promoveu a alteração do tipo penal de enquadramento da conduta, do art. 155, § 3ª, do CP, para o do art. 171, do citado Códex e julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar João Jesus Lobo Pantoja pela prática do crime tipificado no art. 171, do CPB.

Em
razões recursais,
fls. 103/109, requereu a defesa do apelante a absolvição, com fulcro no art. 386, III ou VII, do CPP, ou, alternativamente, a substituição da pena aplicada.

Em
contrarrazões,
fls. 113/114v, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 118/120, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
JOÃO DE JESUS LOBO PANTOJA
, por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (fls. 90/95-v), que o condenou a cumprir pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 171,
caput
, do CP.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO:

Requer a defesa a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para condenação e da não configuração de fato típico, ao argumento de que este não é titular da unidade consumidora de nº 2000216971 e de que após a troca do suposto medidor violado, o consumo de energia do acusado caiu, não havendo como se cogitar a tipificação do delito de furto de energia e/ou de estelionato. Alegou, ainda, que o acusado não tinha conhecimento de registro violado e que os depoimentos das testemunhas de acusação foram contraditórios.

Não há como se dar provimento ao apelo. Coaduno aqui com o entendimento lançado aos autos, em sentença, pelo juízo
a quo
ao afirmar,
verbis:

¿... In casu, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Laudo Pericial de fls. 29/31, dos autos do IPL anexo, o qual atesta que o medidor de energia elétrica periciado tinha sido fraudado e não estava registrando o consumo de energia referente à fase C, bem como por meio dos documentos de fls. 48/62 juntados aos autos principais, referentes à inspeção realizada pelos funcionários da empresa Rede Celpa, no medidor.
Quanto a autoria delitiva, dúvidas nã
o existem de que o acusado JO¿O DE JESUS
LOBO PANTOJA tenha sido de fato a pessoa que determinou a adulteração do medidor de energia de seu estabelecimento comercial.
Na hipótese dos autos, é imperioso que se ressalte, inicialmente, ser inócua a alegação de que o réu não é o titular da unidade consumidora número 2000216971, mas sim a de número 3004058100.
É que o acusado, mais uma vez, tenta fazer crer que são duas unidades consumidoras diferentes, quando na verdade não são. O réu é titular da conta contrato nº 3004058100, conta contrato essa que possui a unidade medidora nº 2000216971, fato que se comprova facilmente por meio das cópias das contas de energia elétrica juntadas aos autos pelo próprio acusado. Tal alegação já tinha inclusive sido rechaçada por este juízo a quando da análise da Resposta à Acusação apresentada pelo réu.
Ainda sobre a autoria delitiva, as testemunhas e a vítima, por meio de documentos, relatam com riqueza de detalhes como se deu empreitada delitiva, ressaltando inclusive que o acusado esteve presente no momento da vistoria realizada na sua unidade consumidora, conforme se demonstrará a seguir:
(...)
Da simples análise dos depoimentos acima mencionados se extrai, de pronto, que o acusado foi o autor do crime, como muito bem asseverou o d. RMP e o assistente de acusação em suas alegações finais, de modo que não há que se falar em absolvição.
Há de ser ressaltado, por oportuno, que o depoimento da testemunha arrolada pela defesa, qual seja, o Sr. Jair Pantoja, no sentido de que a vistoria não foi acompanhada pelo responsável pela unidade consumidora, ou seja, o réu, não encontra respaldo nenhum nos autos, mormente quando confrontado com a fotografia de fl. 53, que mostra o acusado presenciando a vistoria dos técnicos da Rede Celpa.
Por fim, o fato do acusado supostamente ter começado a pagar menos em suas contas de energia elétrica após a vistoria não lhe beneficia, posto que a fraude e a adulteração do medidor estão fortemente comprovadas nos autos.
Todas as provas produzidas nos presentes autos demonstram, portanto, que o réu cometeu o crime narrado na exordial acusatória, o que torna impossível a sua absolvição...¿

Ora, pelo que se tem comprovado nos autos o medidor de consumo foi violado, estando sua tampa sem selo e aberta, apresentando em seu display a informação 0.0 para o valor de corrente da fase C, mesmo havendo corrente nesta fase, tendo a perícia concluído que a instalação periciada estava fraudada. Frise-se que o Laudo do Centro de Perícias Renato Chaves constatou, ainda, que a adulteração foi realizada dolosamente e por pessoa de conhecimento técnico no assunto, sendo necessária escalada.

Dessa forma, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, especialmente pelo Laudo nº 2018.01.000392-ENG (fl.29/31 - IPL), e pelos documentos de fls. 48/62, referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção.

No que pertine à autoria do delito, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima e pelas testemunhas, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 70 - e que peço vênia para não reproduzir, que declararam de forma harmônica como se deu a vistoria realizada na unidade consumidora do estabelecimento comercial, a qual contou, inclusive, com a presença do apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:
ESTELIONATO. Captação fraudulenta de energia elétrica. Adulteração do aparelho medidor para que o consumo de energia fosse registrado a menor. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Crime caracterizado por intermédio das provas documental e pericial. Condenação mantida.
Penas mínimas, com redução máxima na terceira fase (dois terços), em razão da aplicação da figura do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Sanção corporal substituída por dez dias-multa, de unidade mínima. Regime aberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00001713920188260482 SP 0000171-39.2018.8.26.0482, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2020) (
GRIFEI
).
ESTELIONATO - ENERGIA ELÉTRICA - ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR - INDUZIMENTO AO ERRO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
- REGIME INICIAL SEMIABERTO - RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - PÉSSIMO COMPORTAMENTO SOCIAL E CULPABILIDADE ELEVADA - REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00009271820188260104 SP 0000927-18.2018.8.26.0104, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) (
GRIFEI
).

Assim, em que pese a negativa do acusado, o qual alega jamais ter realizado ou determinado que alguém realizasse qualquer procedimento no medidor de energia elétrica, sua versão não é suficiente para afastar a condenação diante das detalhadas declarações da vítima e das testemunhas de acusação, bem como das provas amealhadas ao longo da instrução processual, até porque, não é plausível que alguma pessoa tenha efetivado a fraude sem a sua anuência ou pedido, uma vez que este foi o único beneficiado com esta ação.

Frise-se que o apelante é titular da conta contrato nº 3004058100, a qual possui a unidade medidora nº 2000216971, o que pode ser comprovado por meio das cópias das contas de energia elétrica por ele juntadas aos autos.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, o fato de o acusado supostamente ter começado a pagar menos em suas contas de energia elétrica após a vistoria não lhe beneficia, visto que a fraude e a adulteração do medidor para que não marque corretamente o consumo estão fortemente comprovadas nos autos, o que caracteriza o crime de estelionato, conforme concluiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse sua inocência, restando as teses de ausência de provas e negativa de autoria isoladas nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.
2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Quanto a substituição da pena aplicada, requer a defesa seja observado o art. 44, §2º

do CP.

Da análise da sentença condenatória, observo que a magistrada substituiu a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ocorre que de acordo com o §2º, do art. 44

do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, vejamos:
Art. 44.
(...)
§2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
. Grifei.

Destarte, à vista do
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 01 (um) ano de reclusão, tenho como correta a aplicação de multa ou uma pena restritiva de direitos, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquela que melhor cabe ao caso concreto.
3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, acompanhando o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora